Tribunal: TJSP
Processo: 2264603-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Supostas ocorrências de omissões, obsucuridades e ambiguidades na decisão monocrática que não conheceu do writ interposto - Inexistências destas arguições - Decisão monocrática terrminativa mantida - Embargos rejeitados.